Tribunal: TJPA
Processo: 0005357-83.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005357-83.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DA PIEDADE LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CITAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA E IRREGULARIDADE DE CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas em face de sentença que julgou procedente pedido de renovação de CNH
;

II-

Evidente a ilegitimidade passiva das partes, pois é responsabilidade do órgão de trânsito estadual promover o cancelamento, suspensão e renovação da CNH (
art. 22 da Lei 9.503/97)
;

III-
Constata-se ainda, dos autos que o recorrente não foi regularmente citado, vez que essa se deu não mediante o procurador municipal, mas sim perante o órgão de trânsito local que não possui personalidade jurídica própria;

IV-
Recurso de apelação conhecido e provido, declarando nula a sentença de origem por ilegitimidade passiva das partes.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito com pedido Liminar e Repetição de Indébito, oferecida por
MARIA DA PIEDADE LOPES
.

Na origem, alega a autora que compareceu ao DETRAN/PA em fevereiro de 2012 para renovar sua CNH, quando foi informada que não poderia realizar o ato, pois constava em seu nome multa de natureza grave referente ao ano de 2008, registrada pelo auto de infração nº Q000023631, sendo tal infração do período em que era permissionária.

Assim, ingressou com ação buscando a anulação da infração registrada em seu nome.

O feito seguiu seu regular processamento até que se prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto diante de toda a fundamentação e de tudo mais que dos autos consta, JULGOPROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do auto de infração AIT Q000023631 einexigível a multa imposta
(...)”

Inconformado com o teor da decisão, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação. (id 709171).

Em suas razões, aduz unicamente, que deve ser declarada nula a sentença de origem, vez que nunca houve a citação válida do Município. Diz que o departamento de trânsito municipal não possui personalidade própria e por isso não poderia figurar no polo passivo da lide ou receber citações em seu nome.

A apelada, não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 7091171).

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. (id 767932).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

À míngua de alegações preliminares passo a análise do mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente pedido de renovação de CNH. O apelante alega que nunca foi regularmente citado, que tal ato só se deu em face do departamento de trânsito municipal o qual não detém personalidade jurídica própria e por isso não poderia figurar na lide, e ainda que não poderia ser citado em seu nome.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que de fato a apelada interpôs a ação inicial em face do Departamento de Trânsito do Município de Parauapebas. Por esse motivo, o apelante alega que o órgão municipal possui ilegitimidade passiva para figurar na lide, nunca sendo a Prefeitura Municipal citada.

Entendo que possui razão o apelante, vez que nenhuma das partes possui legitimidade passiva para figurar na lide.

No caso dos autos, a legitimidade passiva é do órgão de trânsito estadual conforme prescreve o art. 22 da Lei 9.503/97,
in verbis
:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

Sendo assim, conforme se vislumbra, nem o órgão de trânsito municipal, muito menos a própria Administração Pública Municipal possuem legitimidade para figurar na lide, tendo em vista que é competência do DETRAN/PA regular a questão em discussão.

Além disso, conforme se vislumbra do documento constante (id 709168 – Pág. 04), jamais foi citado o município para apresentar contestação a ação, sendo citado tão somente o órgão de trânsito local.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
a inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO SEM A DEVIDA CITAÇÃO DA RÉ. ATO DE COMUNICAÇÃO ESSENCIAL A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Artigos. 214, 219 e 263 do CPC/73.

2. A sentença proferida contra o réu em processo em que não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo. Precedentes deste Tribunal.

3.
Reexame Necessário conhecido e provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, em observância ao devido processo legal.

4. À unanimidade.

(2017.02528095-59, 177.105, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-23)

No caso em comento, o departamento de trânsito local não possui personalidade jurídica própria (art. 2º do
Decreto nº 298/2009
),
momento em que deveria ser citada para compor a lide a Prefeitura de Parauapebas, por meio de seu procurador legal, o que não aconteceu.

Diante da evidente ilegitimidade passiva das partes, entendo que deve ser a sentença de origem anulada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, declarando nula a sentença de origem por ilegitimidade passiva das partes.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022